Tribunal: TJSP
Processo: 1006908-38.2019.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE DAR. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Saldo residual. Insurgência da COHAB contra sentença que acolheu os pedidos dos mutuários para declarar a quitação do contrato e condená-la ao pagamento de indenização por danos morais. Sentença mantida. Saldo residual. Recusa de quitação. Inadmissibilidade. Incontrovérsia acerca do pagamento de todas as prestações previstas contratualmente.

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE DAR. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Saldo residual. Insurgência da COHAB contra sentença que acolheu os pedidos dos mutuários para declarar a quitação do contrato e condená-la ao pagamento de indenização por danos morais. Sentença mantida. Saldo residual. Recusa de quitação. Inadmissibilidade. Incontrovérsia acerca do pagamento de todas as prestações previstas contratualmente. Ausência de previsão contratual. Prevalência da boa-fé objetiva. Declaração de quitação mantida. Impugnação ao valor da causa. Na adjudicação compulsória, o valor da causa deve corresponder ao valor do contrato que se pretende cumprir. Recurso da ré desprovido, provido o dos autores.